Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738998-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JONAS DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Jonas de Oliveira Lopes em desfavor da instituição financeira agravante e outras (Banco BMG S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e Banco de Brasília S/A), visando à repactuação de dívidas por superendividamento, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que “os requeridos limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções obrigatórias, imposto de renda, contribuição para pensão militar e contribuição para assistência médica, até o julgamento da lide.” (ID 108423564 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que o agravado contraiu o empréstimo livremente, sendo que, no mês da contratação, apresentou contracheque que não indicava o alegado superendividamento. Argumenta que, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a concessão do crédito se deu de maneira responsável, após análise cadastral e a constatação de margem consignável disponível. Destaca que a parcela mensal é de apenas R$44,00 (quarenta e quatro reais), a qual vem sendo regularmente paga, não podendo o agravante ser penalizado por créditos entabulados pelo agravado com outras instituições financeiras. Aduz que a limitação dos descontos viola o princípio da boa-fé contratual e a liberdade de contratação. Por fim, afirma que o agravado não comprovou situação de superendividamento, tampouco prejuízo ao mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 31287333. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, cumpre ressaltar que os descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal são permitidos pela Lei no 10.486/2002, contudo, sujeitam-se a limitações impostas pela própria legislação, in verbis: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (grifo nosso) Por sua vez, em se tratando de contrato de mútuo com consignação em conta corrente, revela-se igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, muito embora a liberdade de contratação deva sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Com efeito, ao se considerar o limite de 30% da remuneração líquida do cliente, compatibiliza-se o princípio da autonomia da vontade contratual com a teoria do crédito responsável. Alinhadas essas considerações, observa-se que o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo, conforme contracheque referente ao mês de outubro (ID 107520030 dos autos de origem), remuneração bruta de R$11.211,86, sendo que, excluídas as consignações compulsórias (contribuição pensão militar, assistência médica, imposto de renda retido na fonte), alcança-se, consoante aferido pelo juízo a quo, a remuneração líquida de R$7.955,27, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$2.386,58. Registre-se que são descontadas diretamente da folha de pagamento oito empréstimos de instituições financeiras diversas, cujas parcelas somam R$ 3.924,15, ou seja, superam o limite percentual. No entanto, em relação à parte agravante, o referido comprovante de rendimentos registra um único desconto sob a rubrica “EMPREST BCO PRIVADOS ITAU BM”, no valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais), o qual não ultrapassa o limite de 30% da remuneração. A propósito, a limitação dos descontos relativos a contratos de mútuo celebrados com diversas instituições financeiras deve considerar os empréstimos de forma isolada, mormente porque inviável a averiguação da margem consignável do mutuário, considerando a soma dos empréstimos por ele contraídos. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS URGENTES. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. DIFÍCIL AFERIÇÃO DO CONTROLE DO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO SALARIAL. COMPORTAMENTO DO MUTUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Os descontos de parcelas derivados de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado que os ajustes empreendidos com uma instituição financeira acarretam o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, podem ser limitados a 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 4. As obrigações derivadas de empréstimos pactuados com instituições financeiras distintas não se mostram passíveis de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente, de modo que a limitação deve ser atribuída de forma individualizada para cada instituição. 5. A contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. 6. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, representa aproximadamente 21% (vinte e um por cento) dos rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1384930, 07296193020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, a limitação dos descontos no patamar de 30% deve se dar de forma individualizada para cada instituição, sob pena de se prejudicar as instituições bancárias que, diante de comportamento abusivo do consumidor, o qual contrai empréstimos com bancos distintos, tem dificuldade de verificar o real comprometimento do salário da agravante. Acrescente-se que, além dos valores descontados em folha de pagamento, o extrato da conta corrente mantida junto ao Banco de Brasília, referente ao mês de outubro, demonstra a incidência de débitos oriundos de refinanciamento de empréstimo e de liquidação de parcela do consignado (ID 107520034 dos autos de origem). Todavia, tais débitos não são efetivados pelo banco agravante, com quem o agravado firmou, tão-somente, o contrato de mútuo mediante desconto em folha de pagamento, no valor de R$44,00. Sendo assim, não há como cominar à instituição financeira agravante a obrigação determinada pelo juízo a quo, pois o desconto por ela efetuado em folha de pagamento já é inferior a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos do agravado. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação ao ITAÚ UNIBANCO S/A. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora